Tribunal: TCU
Processo: 029.701/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Drogaria Itaúnas Ltda. - Me, pelo sr. Felipe Santos Alves Missagia, pela sra. Margarete dos Santos Alves Missagia e pelo sr. Pedro José Missagia Filho contra decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração dos embargantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Drogaria Itaúnas Ltda. - ME, pelo sr. Felipe Santos Alves Missagia, pela sra. Margarete dos Santos Alves Missagia e pelo sr. Pedro José Missagia Filho contra o Acórdão 16674/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Drogaria Itaúnas Ltda. - ME, pelo sr. Felipe Santos Alves Missagia, pela sra. Margarete dos Santos Alves Missagia e pelo sr. Pedro José Missagia Filho para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação aos embargantes e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.